Tribunal: STF
Processo: HC 248413
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 950.329/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), em razão da prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), em contexto de violência doméstica, porque, 



    descumpriu decisão judicial proferida nos autos de nº 1502070-77.2021.8.26.0066, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Simone Esméria Cavalheiro; e, nas mesmas condições de tempo e espaço, ameaçou por palavras e gestos, Simone, de lhe causar mal injusto e grave. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a indenização mínima pelos danos morais causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao valor de 1 (um) salário mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o Paciente merece absolvição frente a ausência de provas apresentadas no processo de conhecimento, e caso este não seja o entendimento, demonstrado que o Paciente faz jus ao Regime Aberto para início de cumprimento de pena, e para tanto vai requerer com a máxima urgência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que seja determinado que não se expeça mandado de prisão contra o Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente